Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730644-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a ocorrência de descumprimento da sentença que limitou os descontos em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (tinta por cento) da remuneração bruta da agravada. 2. Após a intimação das partes para se manifestarem a respeito dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação oferecida pela devedora, ora recorrente, reconhecendo o descumprimento da sentença apenas nos meses de novembro e dezembro de 2023, tendo em vista que a intimação da instituição financeira somente ocorreu aos 26 de outubro de 2023. 2.1. A agravante afirma que não foram procedidos os aludidos descontos. No entanto, os documentos acostados aos autos não corroboram as alegações ali articuladas. 2.2. Com efeito, os argumentos articulados pela recorrente não se afiguram suficientes para infirmar a correção dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial. 3. Em relação a pretensão exercida pela recorrente consistente na redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial, é importante ressaltar que a medida coercitiva aludida foi fixada de modo proporcional e razoável, valendo a lembrança de que se trata de instituição financeira de notória capacidade econômica. 3.1. Ademais, o ato decisório proferido na fase de conhecimento, já está submetido aos efeitos da preclusão. 4. Quanto ao mais é importante consignar que o entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não foi constatado no caso em análise. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 537, § 1o, do CPC, alegando excesso na multa cominatória. Argumenta que os autos evidenciam o cumprimento da obrigação e ausência de resistência injustificada por parte do banco o que, em seu entendimento, impõem a redução da multa aplicada sob pena de desvirtuamento de sua natureza coercitiva; b) artigo 507 do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão resistido teria incorrido em erro de direito ao reconhecer a preclusão consumativa sobre a discussão dos cálculos de liquidação. Ressalta que a preclusão não pode ser invocada para obstar o controle judicial de ilegalidade manifesta ou impedir a correção de erro material relativa à revisão da proporcionalidade da multa e do cumprimento da obrigação; c) artigo 489, § 1o, do mesmo códex, sustentando deficiência na fundamentação. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 507 e 537, § 1o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação a pretensão exercida pela recorrente consistente na redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial, é importante ressaltar que a medida coercitiva aludida foi fixada de modo proporcional e razoável, valendo a lembrança de que se trata de instituição financeira de notória capacidade econômica. (ID 76945541). Ademais, o ato decisório proferido na fase de conhecimento, já está submetido aos efeitos da preclusão. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017